Tribunal: TJPA
Processo: 0007900-09.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007900-09.2015.8.14.0401

APELANTE: ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.CONJUNTO PROBATÓRIO HAMÔNICO E COESO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima e das testemunhas, que foram claras, lineares, seguras e harmônicas ao relatarem as condutas e práticas delitivas,
vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva,
inviabilizando a súplica absolutória
. Versão do apelante isolada nos autos
;

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recurso conhecido e improvido, unânimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Artur Ricardo Nascimento do Amaral
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime contido no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (Num. 5776955 - Pág. 3 a 5), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 28 de abril de 2015, por volta de 10h15min, a vítima, Alessandra do Socorro da Silva Pinheiro, saía da academia "Genesis", localizada na Avenida Dr. Freitas, próxima à Avenida Senador Lemos, quando foi abordada pelo denunciado.

Ato contínuo, o agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, puxou o aparelho celular Samsung S3, Neo, cor branca, pertencente à vítima, momento em que esta reagiu ao assalto, tentando recuperar o objeto roubado. Diante disso, o denunciado disparou a arma em direção a Alessandra Pinheiro, contudo o projétil não foi deflagrado, tendo o agente empreendido fuga logo em seguida de posse da res furtiva.

Consumada a infração, policiais militares foram acionados, os quais lograram êxito na detenção do agente, que foi encontrado próximo ao canal da Pirajá ainda na posse da arma utilizada no assalto, assim como do celular roubado da vítima.

Encaminhado à autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito, mas foi reconhecido pela vítima como o autor do crime em questão.

A
res furtiva
foi recuperada e devolvida à vítima.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são questionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas (fls. 02/06), pelo termo de apreensão de fls. 17/18, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Houve o recebimento correlato (Num. 5777391 – Pág. 1 a 2).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação, com ressalva de expor suas alegações em razões finais (Num. 5777393 - Pág. 1).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5777395 - Pág. 22 a 23), na qual ouviram-se 03 (três) testemunhas de acusação, sendo determinada nova audiência para oitiva de testemunhas de defesa.

Em audiência datada de 09/08/2017 (Num. 5777396 – Pág. 18 a 20), a defesa desistiu da oitiva de testemunhas, em seguida procedeu-se o interrogatório do apelante.

As partes apresentaram memoriais (Num. 5777397 - Pág. 1 a 3 e Num. 5777397 - Pág. 5 a 12).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva e
condenou o apelante pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, I, do Código Penal
, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5777398 - Pág. 5 a 7).

O recurso defensivo pleiteia, exclusivamente, a absolvição do apelante, argumentando a insuficiência probatória, requerendo a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
(Num. 5777566 - Pág. 6 a 15).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5777566 – Pág. 17 a 19 e Num. 5777567 – Pág. 1 a 2).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5777567 - Pág. 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer no sentido
de conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5777567 - Pág. 8 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

A defesa pleiteia, exclusivamente, a

absolvição por insuficiência de provas,

argumentando que o celular apreendido em sua posse, era seu e não da vítima. Nesse caso
,
entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

Para corroborar o entendimento, retirei trecho da sentença, no ponto em que a magistrada demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
in

verbis

(Num. 5777398 - Pág. 2 a 5):

FUNDAMENTAÇÃO

A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que o réu ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL é o autor.

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01/30, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta do bem que lhe foi subtraído, além dos depoimentos das testemunhas ali existentes e pelo auto de apreensão e de entrega de objetos.

A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.

A vítima ALESSANDRA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, ouvida na fase judicial, mídia fl. 62, bem como as testemunhas de acusação JANILSON SILVA DOS SANTOS e VIRGILIO RODRIGUES FRANCO, inquiridas também na instrução do feito, mídia fl. 62, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

O réu ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL, durante as investigações policiais foi ouvido, fl. 06 do IPL, momento em que negou o fato criminoso. Em sede arejada pelo contraditório e a ampla defesa, mas uma vez negou a empreitada delitiva, mídia fl. 75, contudo não trouxeram ao mundo dos autos uma única prova capaz de contaminar com o germe da dúvida a pretensão acusatória.

Assim, apesar do réu ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL negar o crime em Juízo sem qualquer comprovação de sua versão de que está sendo injustamente acusado, os depoimentos da ofendida ALESSANDRA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO e das testemunhas de acusação JANILSON SILVA DOS SANTOS e VIRGILIO RODRIGUES FRANCO na fase judicial, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação.

Destaco também, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa para convencer o Juízo de que o réu ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL realmente não participou do assalto da vítima ALESSANDRA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO, contaminando com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Portanto, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Por oportuno, no caso concreto, cumpre fazer algumas considerações. A causa de aumento de pena por emprego de arma foi agravada pela Lei nº 13.654/2018, de 23 de abril de 2018. No entanto, o referido agravamento trazido pela lei em vigor não pode ser aplicado ao réu, posto que o crime pelo qual foi denunciado ocorreu antes da entrada em vigor da referida Lei.

Norma substantiva mais gravosa ao acusado (
novatio legis in pejus
) não retroage a fatos praticados anteriormente à sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

Dessa forma, não há possibilidade de ser aplicado ao caso concreto a pena do §2º - A, do artigo 157 do Código Penal, uma vez que a Lei não pode retroagir para agravar a situação do acusado, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a pena do artigo 157, § 2º, I, em vigor anteriormente às alterações advindas da Lei nº 13.654/2018.

(...)

O crime é consumado, pois esta magistrada incorpora os posicionamentos adotados pelo STJ e o STF, que consolidaram entendimento de que, para configuração da consumação do crime de roubo, não é necessária a posse mansa e pacífica da res furtiva e pelo agente, sendo inclusive prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima, e ainda que a posse seja breve.

Assim, tendo o réu após a conduta delitiva, empreendido fuga e ficado com a posse do bem subtraído da vítima, apesar do mesmo ter sido posteriormente recuperado, o crime é sem dúvida consumado.

Com efeito, o crime é de roubo majorado e consumado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I, do CPB.

CONCLUSÃO

Posto isto e por tudo que consta dos autos, julgo procedente a pretensão punitiva estatal de fls. 02/04, para CONDENAR o réu ARTUR RICARDO NASCIMENTO DO AMARAL, já qualificado, nas sanções punitivas do crime constante do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Repressivo Pátrio
.

Constato que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante
a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos (IP, autor de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, Ids. 5776943 - Págs. 4/22 e 5776946 - Págs. 1/12) e depoimentos prestados na fase policial, corroborada pelas colhidas pelo crivo do contraditório e ampla defesa
(palavra da vítima - que confirma os fatos narrados na denúncia e imputa a autoria ao ora apelante -, corroborada pelos depoimentos dos policiais -
Janilson dos Santos
e
Virgílio Rodrigues Franco
- que realizaram a prisão em flagrante do acusado e encontraram com ele a
res furtiva

(conforme

a testemunha Virgílio).

Para acrescentar transcrevo os aludidos depoimentos judiciais:

- Vítima, Alessandra do Socorro da Silva (mídia constante na Id.13165083):

Que saiu da academia e estava nadando, quando viu uma bicicleta na calçada obstruindo a passagem, e quando foi passar pelo lado o apelante se levantou já com a arma em punho pedindo o seu celular, que tentou não entregar o telefone, foi quando o recorrente tentou disparar a arma de fogo por duas vezes, mas não conseguiu. Que o apelante saiu correndo, momento em que a viatura passou e eles foram atrás do acusado. Que o acusado saiu na bicicleta correndo. Que foi ela e outros populares quem gritaram pela polícia. Que uma pessoa, que viu o assalto, que lhe levou na delegacia. Que na perseguição não entrou no carro da polícia. (...) que reconheceu o acusado sem hesitação (...). que seu pertencente foi recuperado. Que estava (pertence) com ele (réu) e depois os policiais lhe devolveram. (...) que quando puxou o gatinho a arma estava encostada em sua barriga.(...)

- Policial Janilson dos Santos (mídia constante na Id.13165083):

Que se lembra dos fatos. Que estava na função de comandante da viatura quando foram acionados por populares que apontaram a direção em que o acusado estava em fuga. Que conseguiram acompanhá-lo e capturá-lo (réu). Que os populares disseram que uma cidadã havia sido assaltada por rapaz que estava em uma bicicleta e informaram a direção e que ele estava em fuga. Que chegaram a informar que ele estava em uma bicicleta e armado. Que quando o réu estava em fuga, viram o momento em que ele largou a arma. Que quando entraram no canal da Pirajá, foi quando conseguiram avistá-lo (réu). Que abordaram ele na Pirajás, ele largou a arma no canal e ainda quando ele foi dobrar na perebebuí, eu creio, conseguiram abordá-lo na esquina e fizeram a captura e pagaram o armamento. Que não lembra se o celular da vítima estava na posse do réu. Que a vítima reconheceu o acusado no momento lá na rua mesmo e o encaminharam para a Seccional da Pedreira. Que não conhecia o denunciado. Que não aparentava estar sobre uso de substância entorpecente. Que reconhece o réu como a pessoa que foi feita a prisão e reconhecida pela vítima como o autor do delito. Que algum cidadão deu apoio à vítima e ela chegou em um carro no local da prisão do acusado e o reconheceu lá.

- Policial Virgílio Rodrigues Franco (mídia constante na Id. 13165083):

Que estavam em ronda e foram acionados por populares de que havia ocorrido um assalto. Que eles passaram as características e de imediato saíram atrás da pessoa que havia sido definida. Que foi falado que o acusado estava portando uma arma de fogo e tinha levado o celular da vítima. Que saíram na direção que o mesmo havia fugido, até que o encontraram, ele (réu) soltou a arma de fogo, que pegaram a arma de fogo e o celular que estava na posse dele. Que encontram o réu no canal da Pirajá. Que a arma estava com o réu, mas quando ele viu a aproximação da viatura ele soltou e logo em seguida ele parou. Que não lembra quem fez a revistas, eram três policiais
. Que o celular da vítima estava com ele (réu), não lembra o local exato, mas estava com ele.
Que não deu tempo dele se desfazer (do celular) como ele fez com a arma. Que a vítima chegou no local e reconheceu o denunciado, que não houve hesitação nenhuma por parte dela. Que não abordou o denunciado em outras ocasiões. Que reconhece o réu como sendo a pessoa que realizaram a captura e que foi reconhecida pela vítima.

Verifico que as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir ao apelante à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que os depoimentos dos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na hipótese.

Ademais, em que pese a alegação da defesa de que o celular apreendido com ora apelante era de sua propriedade, não juntou a prova correlata, inobservando o disposto no art. 156 do CPP.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca dos testemunhos dos policiais:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não merecem acolhida as alegações recursais.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
na esteira do parecer da i. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação de Artur Ricardo Nascimento do Amaral
e nego-lhe
provimento.

É o voto.

Belém, 12/04/2023